Tribunal: TJSP
Processo: 1501193-98.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela atipicidade da conduta ou pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante referente ao tráfico interestadual, a devolução dos valores apreendidos e a restituição do veículo pertencente a terceiro de boa-fé. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório robusto e

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela atipicidade da conduta ou pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante referente ao tráfico interestadual, a devolução dos valores apreendidos e a restituição do veículo pertencente a terceiro de boa-fé. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que os réus ALEX e BEATRIZ adquiriram, traziam consigo e transportavam, para fins de comercialização, entre Estados da Federação (São Paulo e Minas Gerais), um pacote contendo tetracaína (1 kg). Depoimentos claros e uníssonos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, confirmando a apreensão, no interior do veículo conduzido por ALEX, de 1 kg de tetracaína, uma balança de precisão, três celulares e R$ 614,25 em dinheiro, localizados no assoalho do banco do passageiro dianteiro, junto aos pés da corré BEATRIZ. Negativa de autoria isolada. Afastamento da tese de atipicidade da conduta decorrente da natureza da substância apreendida. Tetracaína que consta da Portaria n° 344/1998 (Lista C1) e da Portaria n° 240/2019 (Lista III). Produto químico sujeito a controle especial, capaz de ser empregado na preparação de drogas. Tipicidade configurada. Aditamento à denúncia que incluiu expressamente a substância apreendida. Condenação mantida. Cálculo de penas irretorquível. Penas-base fixadas no mínimo legal. Agravante da reincidência em relação a ALEX. Correta aplicação da majorante do art. 40, V, da Lei n°. 11.343/2006, diante da comprovação do transporte interestadual da substância. Manutenção da incidência do privilégio em favor de BEATRIZ, ré primária e sem antecedentes criminais, com redução máxima de 2/3. Penas finalizadas em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa (réu ALEX) e 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa (ré BEATRIZ). Regimes prisionais iniciais fechado (réu ALEX) e aberto (ré BEATRIZ) que se mantêm, assim como a substituição da pena corporal imposta à acusada por duas restritivas de direito. Perdimento de numerário e aparelhos celulares mantido, por vinculação inequívoca à traficância (art. 63 da Lei n°. 11.343/2006). Necessidade, no entanto, de restituição do veículo VW Golf a terceiro, proprietário de boa-fé, diante da comprovação da propriedade do bem e da ausência de indícios de sua ciência acerca da utilização ilícita pontual. Precedente do STJ. Parcial provimento.